Tribunal: TJDFT
Processo: 0701389-89.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701389-89.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WESLEY DA SILVA SOUZA APELADA: LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Wesley da Silva Souza contra sentença da 1a Vara Cível de Planaltina que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial (ID no 51752709, págs. 1-9). 2. Diante da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento de 50% das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, sendo vedada a compensação. 3. Para viabilizar a análise da regularidade do preparo, o apelante foi intimado para comprovar o recolhimento do preparo até o dia da interposição do recurso ou proceder ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (ID no 51985140). 4. O prazo transcorreu sem manifestação (ID no 52390008). 5. Cumpre decidir. 6. O CPC prioriza a resolução meritória das causas e pauta-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, § 2o, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada ao recorrente, antes de julgado deserto o seu recurso. 7. Constatada a ausência das custas, o apelante foi intimado para regularizar o preparo recursal (CPC, art. 1.007, § 4o). O prazo, contudo, transcorreu sem qualquer manifestação (ID no 52390008), o que conduz ao não conhecimento do recurso. DISPOSITIVO 8. Não conheço o recurso em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 9. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO